Tribunal: STF
Processo: RE 1288529
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 191):
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. EC 42/03 E LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO.
    O contribuinte não tem o direito de excluir o PIS/COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB instituída pela Lei nº 12.546, de 2011.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta a violação dos arts. 145, § 1º, e 5º, LIV, e 195, I, b, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, sustenta a inconstitucionalidade da inclusão dos valores recolhidos a título de COFINS e de contribuição para o PIS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 2, p. 208-211):
    “A contribuição substitutiva prevista no caput do artigo 8º da Lei nº 12.546/11 incide sobre o valor da receita bruta.
    E a receita bruta, nos termos dos incisos I, II e III, do artigo 12, do DL 1.598/77, com a redação também conferida pela Lei nº 12.973/14, como acima referido, "... compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria...o preço da prestação de serviços em geral...o resultado auferido nas operações de conta alheia e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III."
    Não importa que na formação do preço de venda, que vai dar origem à receita bruta, sejam tomados em consideração os custos e outras despesas decorrentes do exercício da atividade empresarial, entre elas os tributos incidentes sobre as vendas.
    No conceito de receita bruta o legislador expressamente dispôs que se incluem os tributos sobre ela incidentes e que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (§1º, III e §5º do artigo 12, acrescentados pela Lei nº 12.973/14).
    A materialidade da incidência da contribuição substitutiva, como dito, é a receita bruta auferida com as vendas, pouco importando que parte destas receitas, ou sua totalidade, sejam utilizadas para o pagamento de outras obrigações, incluindo as tributárias.
    Não existe fundamento legal para que sejam apuradas as contribuições ao PIS/COFINS sobre a receita bruta e depois venham a ser deduzidas da mesma receita bruta para que então seja apurada a base de cálculo da contribuição substitutiva.
    Logo, impõe-se reconhecer que tais tributos integram a base de cálculo da CPRB, uma vez que fazem parte da composição da receita bruta, não havendo previsão legal ou precedentes consolidados em sentido contrário.” 
    Assim, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Lei 1.598/1977 e Leis 12.546/2011 e 12.973/2014), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Corroborando com tal entendimento, confira-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.269.702, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 10.6.2020; RE 1.169.214, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 9.11.2018; RE 1.267.240, de relatoria do Min. Celso de Melo, DJe 2.7.2020; RE 1.270.296, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.06.2020; e RE 1.244.117, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 02.12.2019.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente